Tribunal: STF
Processo: RE 265614
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: 1. Embora de forma pouco clara, todos os
fundamentos constitucionais adotados pelo acórdão recorrido foram
atacados na petição do extraordinário, afastando-se a incidência da
Súmula 283.
        2. As alegações de que a agravada, além de não se
encontrar no rol de prestadoras de serviços constante do art. 9º, §
3º, do DL 406/68, não é sociedade uniprofissional, dizem respeito à
observância do próprio decreto-lei, sem implicar violação direta à
Constituição, não podendo ser examinada em sede extraordinária.
        3. Agravo regimental desprovido.